Tribunal: TJSP
Processo: 1512194-84.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação. Roubo duplamente majorado. Crime praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Concurso formal. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réus presos em flagrante, momentos após os delitos, na posse da "res". Negativas isoladas do contexto probatório. Prova suficiente para o decreto condenatório. Causas de aumento demonstradas pela prova oral. Penas

Ementa:
Apelação. Roubo duplamente majorado. Crime praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Concurso formal. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réus presos em flagrante, momentos após os delitos, na posse da "res". Negativas isoladas do contexto probatório. Prova suficiente para o decreto condenatório. Causas de aumento demonstradas pela prova oral. Penas fixadas com critério. Ausência de "bis in idem" na consideração de antecedentes criminais diversos, em fases distintas da dosimetria. Biografia penal dos acusados impõe o regime prisional fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recursos desprovidos.